Tribunal: TJBA
Processo: 8013608-62.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013608-62.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA LINS DE GOES

Advogado(s)
:
DILSON GONZAGA BARBOSA, DANIEL DE SOUZA BARBOSA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA VIA PIX. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DA FATURA. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA FATURA. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DE FRAUDE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a fraude em transação via PIX no valor de R$ 1.500,00, com exclusão dos encargos diretamente relacionados a esse valor, mas indeferindo o pedido de danos morais com base na existência de encargos sobre compras legítimas incluídas na mesma fatura e aplicação da Súmula 385, do STJ.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a negativação decorrente exclusivamente de débito originado por fraude eletrônica pode ensejar reparação por danos morais;
(ii) saber se é inexigível a totalidade dos encargos incidentes sobre a fatura vencida, mesmo sobre parcelas legítimas, quando a mora decorreu do bloqueio da conta bancária pela própria instituição financeira;
(iii) saber se a Súmula 385, do STJ se aplica quando não há inscrição prévia legítima autônoma nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira reconheceu a ocorrência de fraude eletrônica e a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 479, do STJ.
4. Demonstrado que a autora não conseguiu quitar a fatura tempestivamente em razão do bloqueio da conta bancária promovido pela ré após a fraude, sendo indevida a cobrança de encargos sobre o valor integral da fatura vencida, inclusive sobre compras legítimas.
5. A negativação teve como causa única o débito oriundo da transação fraudulenta. Não há nos autos prova de inscrição legítima pré-existente que justifique a aplicação da Súmula 385, do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da Súmula 385, quando a inscrição indevida decorre de dívida inexistente e não há inscrição válida anterior autônoma (AgInt no AREsp 2.609.010/PE; AgInt no AREsp 2.163.040/RJ).
7. A negativação indevida, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.322.827/MS), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
8. Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do TJBA para hipóteses análogas (Apelações Cíveis nºs 8000230-93.2022.8.05.0041; 8000299-30.2020.8.05.0160; 8011022-03.2020.8.05.0001).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para:
(i) declarar a inexigibilidade da totalidade dos encargos incidentes sobre a fatura vencida;
(ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais;
(iii) redefinir os ônus sucumbenciais, com condenação integral da ré.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível a cobrança de encargos contratuais incidentes sobre a totalidade da fatura vencida, quando o inadimplemento decorre do bloqueio da conta bancária causado pela própria instituição financeira após ocorrência de fraude.
2. A inscrição negativa decorrente exclusivamente de débito fraudulento declarado inexigível configura dano moral presumido, afastando a incidência da Súmula 385, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 01/10/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.163.040/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/12/2022;

STJ, AgInt no AREsp 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023;

TJBA, Apelação Cível nº 8000230-93.2022.8.05.0041, Rel. Desa. Maria do Socorro S. R. de C. Habib, 5ª Câmara Cível, j. 31/03/2025;

TJBA, Apelação Cível nº 8000299-30.2020.8.05.0160, Rel. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, j. 27/05/2025;

TJBA, Apelação Cível nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013608-62.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
AMANDA LINS DE GOES
e como apelada
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator